Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727292-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ALDEMIR BORGES DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0727839-57.2018.8.07.0001), ajuizada em desfavor de JOSE ALDEMIR BORGES DE MATOS. A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante para intimar o devedor a indicar bens à penhora, sob pena de ser de multa de 10% sob o valor do débito atualizado, nos seguintes termos: “I - Do encaminhamento do ofício - deferimento. O exequente, em petição de ID 200217919, indicou o endereço de e-mail: serad.depes@camara.leg.br para envio do ofício (ID 190437813). Caso não haja resposta, no prazo de 15 dias após o envio, fica deferido a expedição de mandado para sua entrega. Ao CJU para expedição. II -Da intimação do executado para indicar bens - indeferimento. O exequente postula a intimação da parte executada, JOSE ALDEMIR BORGES DE MATOS, para que indique bens à penhora, sob pena de ser de multa de 10% sob o valor do débito atualizado. O artigo 774, V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o do artigo 829 do CPC, prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente, não há bens penhoráveis, tampouco prova de malícia processual, o que inviabiliza a imposição da multa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE RESPONDER POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA ART. 774, INCISO V, DO CPC. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso V, do CPC, só pode ser cogitada quando demonstrada a má-fé processual. E, mesmo assim, será cabível apenas quando for efetivamente constatada a ocultação propositada do patrimônio. 2. Ainda que não tenha havido o cumprimento da ordem judicial para indicar os bens penhoráveis, ausente o dolo, não se vislumbra a intenção consciente e injustificada de frustrar a execução, devendo ser afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07288956020208070000 DF 0728895-60.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, à falta de demonstração da presença dos requisitos mencionados, a intimação seria inútil, cuja frustração se antevê, conforme se abstrai das regras de experiência hauridas pela observação de inúmeros casos análogos. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, pode-se dizer que "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Posto isso, indefiro esse pedido. III - Da suspensão do processo Por fim, o processo ficará suspenso até que sobrevenha a comunicação da quitação do débito pela fonte pagadora ou pelas partes. Nesse ínterim, poderá o exequente apresentar, a qualquer momento, memória atualizada do débito remanescente, para eventual continuidade dos descontos, até o efetivo adimplemento. No período da suspensão, nada obsta ao exequente indicar outros bens passíveis de expropriação, se os localizar. Publique-se”. (ID 182334511.) - g.n. No agravo, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a intimação do devedor a indicar bens à penhora sob pena de multa e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante argumenta que após diversas tentativas de localização de bens, não obteve êxito na satisfação do seu crédito. Deste modo, defende que deve ser realizada a intimação do executado para indicar bens à penhora e respectivos valores, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça e incidência de multa sobre o valor da execução, conforme art. 774, V, do CPC. (ID 61092648.) É relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo. (ID 61092651.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, por meio da qual o agravante exequente busca o pagamento a quantia de R$ 149.593,14, decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário. Nesta sede, o exequente se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido para intimar o devedor a indicar bens à penhora, sob pena de ser de multa de 10% sob o valor do débito atualizado. A respeito do tema, a legislação processual estabelece que considera atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que intimado não indica quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, situação que resulta em multa de até vinte por cento do valor atualizado do débito em execução. Confira-se: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material”. - g.n. Ocorre que, ao contrário do que defende o agravante, a referida advertência e penalidade processual não decorre das diversas tentativas frustradas de localização de bens do devedor para satisfação do crédito, mas quando demonstrada a) a efetiva conduta dolosa do devedor de ocultar bens, aliado b) a presença de indícios de bens de sua propriedade capazes de responder pelo débito exequendo. Ademais, conforme pontou a decisão agravada, não seria digno aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao devedor que não possui bens passíveis de penhora, representando a determinação processual, na presente hipótese, penalidade ao devedor que sabidamente não possui patrimônio capaz de responder pela dívida. Ou seja, o fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora, confirmada por diversas tentativas frustradas de localização de bens, tão somente revela a ineficiência da medida na intimação do devedor para indicar “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora”, admitida apenas quanto comprovado indícios da existência de bens e ocultação propositada do devedor, inexistente nos autos. No mesmo sentido: “(...) O artigo 774, inciso V, do CPC dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 1.1. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. Precedentes desta Corte. 2. A má-fé não se presume. Diferentemente da boa-fé que é presumida, a má-fé não se presume, carecendo de comprovação da má conduta processual e do dolo de prejudicar, o que não resta demonstrado em sede de cognição sumária, prevista para o momento, devendo tal alegação ser comprovada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07109216820248070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 19/6/2024.) - g.n. “(...) O artigo 774, inciso V, do CPC dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 3.1. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. Precedentes desta Corte. 4. É contrassenso exigir pura e simplesmente a cooperação do devedor com fulcro no artigo 6o do CPC para indicação de bens à penhora, tendo em vista que não satisfez voluntariamente a obrigação constituída no título executivo judicial, ensejando a instauração forçada do cumprimento de sentença. (...) Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07176911420238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 30/10/2023). - g.n. “(...) A tarefa de empreender diligências, com o intuito de satisfazer integralmente o seu crédito, dentre as quais se destaca a indicação de bens suscetíveis de penhora (CPC, art. 798, II, "c"), compete, precipuamente, ao exequente. 2. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo. Assim, não se pode impor ao juízo da execução medida que se revele inócua para satisfação integral do crédito perseguido na origem. (...) Medida semelhante foi adotada e se revelou inócua para a satisfação integral do crédito. Além disso, foram determinadas pelo Juízo de origem as diligências disponíveis para a busca de patrimônio do devedor, a fim de saldar o remanescente do débito, contudo, sem êxito. 3.2. O resultado infrutífero das medidas indicadas, aliadas ao fato de que a exequente agravante não demonstrou ter diligenciado de maneira ativa na busca de patrimônio da devedora ou de que existem indícios de ocultação de bens pela agravada, conduzem à conclusão de que a diligência prevista no art. 774, V, do CPC, de fato, é inócua à satisfação da dívida e não merece acolhida. (...)”. (07037340920248070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 7/5/2024.) - g.n. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator